Tribunal: TJMT
Processo: 0058278-97.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO APELO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO REJEITADO.
A sucumbência em recurso de Agravo Interno manejado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058278-97.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (EMBARGANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (EMBARGADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0058278-97.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO APELO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A sucumbência em recurso de Agravo Interno manejado contra decisão monocrática proferida no bojo de Recurso de Apelação não inaugura novo grau recursal e, por isso, não justifica a majoração dos honorários de sucumbência já majorados em sede de apelo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0058278-97.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por Daisy Maria da Conceição Herani Lopes, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pela mesma parte, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 177724166), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão colegiada recorrida, porquanto quedou inerte quanto à majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, inerente à sucumbência da parte Agravante insurgente, ora Embargada, perante este Tribunal.

Assim, requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão alegada,
COM EFEITOS INFRINGENTES, suprindo a omissão a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

Contrarrazões no id. 179112189, refutando a irresignação recursal, ao argumento de que o pleito inova a matéria da decisão recorrida.

É a suma dos fatos.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0058278-97.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acordão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por Daisy Maria da Conceição Herani Lopes, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pela mesma parte, com fulcro no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 177724166), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão colegiada recorrida, porquanto quedou inerte quanto à majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, inerente à sucumbência da parte Agravante insurgente, ora Embargada, perante este Tribunal.

Assim, requer o recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão alegada,
COM EFEITOS INFRINGENTES, suprindo a omissão a fim de que sejam majorados os honorários advocatícios em sede recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

In casu
, o presente recurso visa reparar suposto vício presente no acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargada, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ROL TAXATIVO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO – DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARALISIA IRREVESÍVEL INCAPACITANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A doença grave que justifica a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, é aquela que se enquadra no rol taxativo do artigo 213, § 1º da Lei nº 04/1990, aplicável aos servidores públicos estaduais, nos termos do Tema 524 da Repercussão Geral do STF, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto, verifico que o recurso não merece acolhimento, conforme passo a explicar.

Antes, ressalto que, é pacífico na jurisprudência que os honorários sucumbenciais, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser apreciados e/ou alterados de ofício, quando do julgamento do recurso de apelação, pelo Tribunal.

A propósito, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial, emanado do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23-8-2022, DJe de 9-9-2022.) [Destaquei]

No entanto, em análise do acordão embargado, verifico que não ocorreu o vício de omissão quanto à deliberação, por este Sodalício, sobre a majoração dos honorários de advogado, em âmbito recursal, porquanto medida inerente ao julgamento do recurso de Apelação, consoante disposto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso, os honorários sucumbenciais foram devidamente majorados, quando da análise do apelo, restando majorados em sede recursal para a monta de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, consoante decisão de id. 162611160, parte integrante da decisão de id. 152839179.

O Recurso de Agravo Interno que se seguiu, ainda que não provido, por não inaugurar novo grau recursal, não comporta nova majoração da verba honorária já majorada em sede de apelo, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO.

1. A Corte Especial deste Sodalício já sedimentou que não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal.

Precedente: AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

2. Embargos de Declaração da União acolhidos para excluir a majoração dos honorários recursais realizados no julgamento do Agravo Interno.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.557.732/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26-4-2021, DJe de 1-7-2021.) [Destaquei]

Assim, considerando que já houve majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, por este Sodalício, quando da análise do apelo por meio de decisão monocrática de minha Relatoria, não há que se falar em nova majoração da verba no não provimento do Recurso de Agravo Interno que se seguiu e, por isso, não já que se falar em omissão no acórdão embargado.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023